Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROTESTO REGULAR DE TÍTULO. PAGAMENTO POSTERIOR DA DÍVIDA. BAIXA DO REGISTRO INCUMBE AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. REPARAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de reparação por dano material e moral que afirma ter suportado em razão de protesto indevido lavrado a requerimento da parte recorrida. Argumenta que o protesto foi registrado em 12/02/2019, após o pagamento da dívida, que ocorreu em 30/01/2019. Assevera que não foi intimada quanto ao protesto do título. Alega que apesar de ter feito o pagamento em 30/01/2019 somente no dia 09/06/2019 a recorrida enviou ao cartório autorização de cancelamento do protesto. Afirma, ainda, que seu nome permaneceu negativado perante o SPC por mais de seis meses após o pagamento, tendo sido excluído apenas após o pagamento dos emolumentos do protesto, o que ocorreu no dia 24/07/2019. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14017338-14017339; 14018077-14018078). Contrarrazões apresentadas (ID 14018082).
III. Dispõe o art. 12 da Lei 9.492/97 que o protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. No caso, restou incontroverso que o protocolo do título a ser protestado ocorreu em 24/01/2019, conforme consta da Autorização para Cancelamento de Protesto (ID 14017344). Para evitar o protesto o pagamento deve ser feito: em três dias úteis; diretamente no Tabelionato competente; no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas (art. 19 da Lei 9.492/97). No entanto, a recorrente efetuou o pagamento em 30/01/2019, após o prazo legal e não o fez diretamente no Cartório, nem pagou as custas e emolumentos correspondentes.
IV. No que toca à alegação de que não foi notificada do protesto, trata-se de argumento não oponível ao credor, pois a lei atribui o dever de notificação ao tabelionato (art. 14 da Lei 9.492/1997). Outrossim, embora não seja equivalente à notificação prévia, a cargo do Cartório de Protestos, a conta de consumo, paga em 30/01/2019, apresenta a informação de que se trata de “conta protestada” (ID 14017340). Destarte, não prospera a alegação de desconhecimento de que havia protesto em seu nome.
V. Realizado o protesto regular, cabe ao devedor providenciar a baixa do apontamento, cumprindo-lhe, inclusive, obter a carta de anuência perante o credor. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (Tema 725, REsp 1339436/SP).
VI. Quanto à alegada demora em excluir a negativação decorrente do protesto, também se deve ao fato de que à devedora cumpria promover a baixa do apontamento ao qual correspondia a anotação restritiva. Destarte, se a recorrente efetuou o pagamento em janeiro/2019, porém somente em julho do mesmo ano se dirigiu ao Tabelionato para o pagamento dos emolumentos, é natural que a negativação tenha perdurado por cerca de seis meses após a quitação do débito.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.